Tribunal: TJES
Processo: 5016830-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016830-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARQUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se excessiva ou desproporcional, a justificar sua redução ou exclusão; e (ii) aferir se a multa cominatória deve incidir diariamente ou conforme a periodicidade do descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

4. A multa cominatória deve observar a natureza da obrigação e, assim, tratando-se de empréstimo consignado, em que os descontos são realizados com periodicidade mensal, sua incidência deve ocorrer por evento de descumprimento, e não diariamente, a fim de garantir proporcionalidade e adequação da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo de origem, mas não se mostra, por si só, excessiva quando visa proteger verba alimentar.

2. A multa cominatória deve observar a periodicidade da obrigação descumprida, incidindo por evento quando os descontos forem mensais.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1
o
.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5001742-05.2025.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2025; TJES, AI nº 5005755-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02.10.2023; TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026; TJES, Agravo de Instrumento 0028419-95.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/12/2020, Publicação: 28/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S.A
,
eis que irresignado com a r. decisão do ID 78651067 da origem que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito

nº 5016830-83.2025.8.08.0000, deferiu a tutela de urgência, para que a agravante suspenda provisoriamente os descontos efetuados no beneficio previdenciário da parte agravada, com pena de multa diária.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser revogada, sob o argumento de que não se encontrariam presentes provas inequívocas capazes de justificar a antecipação de tutela, bem como por ter sido proferida antes da apresentação de contestação, circunstâncias que, segundo o agravante, inviabilizariam a concessão da medida. Aduz, subsidiariamente, que se faz necessária a reforma do julgado quanto à fixação das multas diárias, uma vez que o fato gerador (os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário) ocorre de forma mensal.

Pois bem.

No que tange o valor da multa imposta, tem-se que referida exação, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem função precípua de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo o magistrado fixá-la com base na natureza da obrigação e na resistência do obrigado em cumpri-la.

No caso, a multa cominatória foi fixada para compelir a agravante a suspender as cobranças mensais no benefício previdenciário da agravada, feitas a título de contratação de cartão de crédito com reserva de cartão consignado.

No caso, o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),
a priori
, não se mostra excessivo, haja vista que arbitrado com o fim específico de compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial, qual seja, cessar o desconto de valores consignados indevidamente no benefício previdenciário da autora, valor de natureza alimentar.

Referido valor se coaduna com os precedentes desta Câmara, senão vejamos o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, que deferiu liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato firmado sob a modalidade de Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante sustenta a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a necessidade de redução ou exclusão da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão liminar dos descontos decorrentes de operação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegação de contratação não reconhecida pela parte autora; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se excessiva ou desproporcional, justificando sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

5. A ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira para o descumprimento da ordem judicial ou para a alegada impossibilidade de cumprimento impede a exclusão ou minoração da multa neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026)

Ressalte-se, ademais, que o juízo
a quo
possui poderes para, em qualquer fase do processo, reavaliar o montante e a periodicidade da multa cominatória, a fim de prevenir enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Por outro lado, por envolver empréstimo consignado, os descontos efetuados em benefício previdenciário são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao presente comando judicial.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. INCIDÊNCIA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

4. [...]. 8.
Quanto à multa (astreinte), por se tratar de obrigação cujo descumprimento ocorre de forma periódica mensal, mostra-se mais adequada a incidência por evento de desconto indevido, e não por dia de descumprimento.

9. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a multa diária incida por ato de descumprimento, e não de forma diária. (TJES, 5001742-05.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg:12/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa prevista no art. 536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3. [...]. 4.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes
.

5. [...] (TJES, 5005755-18.2023.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.

1. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

5.
Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.

6. [...]. (TJES, Agravo de Instrumento 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/12/2020, Publicação: 28/01/2021)

Nesse contexto, por envolver lançamento efetuado mensalmente, a multa cominatória deve ser aplicadas por evento inadimplido, ou seja, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na r. decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. decisão liminar objurgada apenas no tocante à periodicidade da multa cominatória, a fim de que sua incidência se dê a cada desconto mensal eventualmente realizado em desacordo com a determinação judicial, mantendo-a, no mais, incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATO
R

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.